Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722006-58.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: AIG SEGUROS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização de Contrato de Seguro, resolveu o mérito (CPC/2015, art. 487, I) e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial (ID 14354224, p. 7). Na apelação interposta por BOI BRASIL LTDA consta pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 14354230, p. 1). O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo e elenca as hipóteses em que a apelação será recebida apenas em seu efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição (sem grifos no original).” No caso dos autos, a sentença impugnada julgou improcedente o pedido da empresa apelante para receber a indenização da empresa apelada prevista na apólice de seguro 087372016010621000174 referente ao roubo de carga transportada. Não se enquadra, portanto, dentro dos casos em que a apelação deve ser recebida apenas em seu efeito devolutivo. Por isto, deve o recurso ser recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo – caput do art. 1.012 do CPC/2015. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ADESIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DE ÓRGÃO. NÃO ACATAMENTO. RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO (ARTIGO 1.012, CAPUT, CPC) POSSE E ESBULHO COMPROVADOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO ANTIGO (REVOGADO) (CPC/73). SENTENÇA QUANDO VIGENTE O NOVO CÓDIGO (CPC/15). MARCO TEMPORAL. NOVAS REGRAS SOBRE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA APLICÁVEIS. 1. Apelações interpostas da r. sentença, proferida na ação de reintegração de posse, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. ( ). 4. Nos termos do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, como regra, a apelação goza de efeito suspensivo, não o possuindo apenas em casos excepcionais, como os elencados no §1o do referido artigo. Não se enquadrando o caso em exame a nenhuma dessas hipóteses, devem os recursos interpostos serem recebidos no duplo efeito. ( ).” (TJDFT. Acórdão 1102202, 20150710114233APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: 257/271). Assim, recebo o recurso interposto por INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS BOI BRASIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL nos efeitos suspensivo e devolutivo nos moldes do art. 1.012, caput do CPC. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora